Tribunal: TJPA
Processo: 0800279-87.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800279-87.2018.8.14.0023

APELANTE: MAXIMIANO FERREIRA VIEIRA

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Banco BMG S/A contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou o embargante à devolução em dobro de valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 2.000,00, além de honorários advocatícios. O embargante alegou a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso, sob o fundamento de que a causa tramitou sob o rito da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o órgão colegiado era competente para julgar o recurso interposto contra sentença oriunda de Juizado Especial; e (ii) analisar se a alegação de incompetência absoluta implica na anulação do acórdão anteriormente proferido e na remessa dos autos à Turma Recursal competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para julgar recurso interposto em demandas regidas pela Lei nº 9.099/95 decorre da competência exclusiva das Turmas Recursais, conforme art. 98, I, da Constituição Federal e art. 41 da Lei nº 9.099/95.

A análise dos autos revela que a ação tramitou sob o rito dos Juizados Especiais, sendo aplicável o disposto no art. 64, § 1º e § 3º, do CPC, que determina a declaração de ofício da incompetência e a remessa dos autos ao juízo competente.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a necessidade de anulação de decisões proferidas por órgão incompetente e de remessa à Turma Recursal correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

A incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para julgar recurso interposto em ação regida pela Lei nº 9.099/95 deve ser declarada de ofício.

Em caso de incompetência absoluta, o acórdão proferido deve ser anulado e os autos remetidos à Turma Recursal competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; CPC, arts. 1.022 e 64, § 1º e § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 41 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, AC nº 07029458420208020001, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, j. 13.03.2023; TJ-RS, AI nº 50462162120238217000, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 28.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

BANCO BMG S/A
em face de
MAXIMIANO FERREIRA VIEIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 18082452) opostos por
BANCO BMG S/A
, com fundamento no art. 1.022 CPC/15, inconformado com o Acórdão (ID. 17843186) proferido por este juízo que, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
que proveu o recurso interposto pelo embargado, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO INSERIDO EM RMC - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - COMPENSAÇÃO COM VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Da detida análise dos autos, verifico que não restou comprovada a ocorrência da contratação do empréstimo pelo autor, e mesmo que a instituição financeira tenha apresentado vários documentos, não foi demonstrado o principal, a ocorrência da contratação.

Não se pode dizer que os citados documentos podem comprovar a contratação, o réu/recorrido deixou de juntar termo de adesão de cartão de crédito consignado e de autorização para os descontos em folha de pagamento, a cédula, de crédito bancário, bem como, cópias dos documentos apresentados pelo autor/recorrente no ato da contratação.

Portanto, diante da absoluta ausência de prova da contratação do empréstimo com reserva de margem consignada, é de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato BMG CARD n. 5259056018330114.

Quanto a repetição do indébito restou comprovado que o apelante sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ademais, no caso sub examine, evidente que a situação vivenciada extrapola o razoável. Isto porque, sem qualquer solicitação/autorização ou respaldo contratual, o Banco efetuou descontos no benefício do reclamante, o que se mostra grave. Assim, diante da falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar moralmente a parte.

Desse modo, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, conforme precedente supracitado.

No mais, deverá a parte recorrida arcar com o pagamento dos honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Recurso
CONHECIDO E PROVIDO
.

Em suas razões, o embargante alega que a presente turma recursal é incompetente para processar e julgar o recurso interposto, uma vez que o processo originário foi processando na forma da Lei nº 9.099/95.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso
, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

O embargante alega que a presente turma recursal é incompetente para processar e julgar o recurso interposto, uma vez que o processo originário foi processando na forma da Lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sobretudo a própria Sentença impugnada, observa-se que a demanda tramitou em conformidade com a Lei nº 9.099/95 Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

Dessa feita, aplica-se o disposto no Art. 98, I, da Constituição Federal, no sentido de que o julgamento dos Recursos das Decisões proferidas em sede de Juizados Especiais serão emanados por Turmas de Juízes de primeiro grau e não por este Órgão colegiado. Observe-se:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.

Ademais, ressalta-se o previsto no Art. 41, caput e § 1º, da Lei dos Juizados Especiais:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

§ 1º O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. [...]

Portanto, sendo irrestrita a competência do Juizado Especial para o julgamento dos feitos nela previstos, da mesma forma é a competência de sua Turma Recursal.

Nesse cenário, a incompetência de determinado Órgão deve ser declarada de ofício e os autos remetidos ao Juízo competente para conhecimento, processamento e julgamento do recurso ofertado, conforme disciplina o Art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil :

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

[...]

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

Portanto, a competência para conhecer, processar e julgar o presente Recurso é da Turma Recursal, em decorrência de a Sentença ter sido prolatada sob a égide da Lei dos Juizados Especiais.

Faz-se necessário, assim, a remessa dos autos ao Juízo competente, em razão da incompetência absoluta desta Corte de Justiça.

No mesmo sentido, já decidiram os tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO QUE TRAMITOU SOB O RITO DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS (LEI N.º 9.099/95). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR OS RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DA 1ª REGIÃO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AC: 07029458420208020001 Maceió, Relator: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 13/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. Considerando a incompetência absoluta para análise e julgamento do presente recurso, interposto em face de decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, necessária a declinação de competência para uma das Turmas Recursais. COMPETÊNCIA DECLINADA. (TJ-RS - AI: 50462162120238217000 GRAVATAÍ, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 28/02/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2023)

Diante disso, a anulação do acórdão acostado no id. 17843186 para não conhecer o recurso interposto contra a sentença proferida pelo juízo primevo, bem como, a remessa dos autos às turmas recursais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO,
para
ANULAR
o Acórdão proferido no id. 17843186, NÃO CONHECER o Recurso Inominado interposto no id. 5562229 e DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS às Turmas Recursais.

É COMO VOTO.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 11/12/2024